Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: W.S. DE ALMEIDA GESTAO EMPRESARIAL - ME, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE COAÇÃO DE PREPOSTO DO BANCO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 2. Não contestada a contratação de empréstimos mediante coação exercida pelo gerente da agência bancária que, de resto, beneficiou terceiro do crédito disponibilizado, bem assim estando as alegações autorais afinadas com as provas dos autos, devem prevalecer os efeitos da revelia, na forma do art. 344 do CPC. 3. Verificado que os empréstimos foram concedidos mediante a entregue de cheques ao gerente bancário, posteriormente compensados em favor de terceiro, sem qualquer relação negocial evidenciada em relação ao autor, cabível a restituição de tais valores, bem assim dos juros compensatórios correspondentes, cobrados nos contratos fraudulentos. 4. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a fraude perpetrada pelo preposto do banco réu foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico, intranquilidade e sofrimento moral. 5. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa, ou seja, a capacidade financeira das partes e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor. 6. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, provida parcialmente. Recurso do autor conhecido e provido em parte. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, argumenta que não praticou conduta ilícita da qual pudessem decorrer danos patrimoniais ou extrapatrimoniais aos ora recorridos, e que, ademais, não incidiu em qualquer modalidade de culpa e, também, que não restou demonstrado eventual nexo de causalidade entre os danos reconhecidos pelo acórdão e os serviços bancários, cuja licitude defende, prestados aos recorridos. Argumenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente persegue o redimensionamento do valor a eles estabelecidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos reclamam a majoração dos honorários anteriormente estabelecidos e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AREsp 1506932/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1391803, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 1/7/2020. Noutro giro, memso que fosse possível superar o óbice suso demonstrado, o apelo não mereceria transitar, porquanto o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “Fica claro que os empréstimos foram tomados em benefício do preposto do réu ou de alguém por ele indicado, pois, afinal, os dois cheques foram compensados (id. 9188493 e 9188495), assim que os valores foram creditados em conta (...) Inafastável a responsabilidade do réu pelos prejuízos causados por seu preposto, ainda mais porque, no caso, ficou provado que o autor contraiu os empréstimos e os quitou, conforme afirmado na exordial e admitido pelo réu em seu recurso.” (ID 15678386 - Págs. 6/7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 01/07/2020. Ainda, descabe transitar o apelo com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, porque não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1481797/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome dos advogados DANIEL PERES CAVALCANTI, OAB/DF 47.101, EDUARDO VASCONCELOS CASTRO, OAB/DF 49.237, GEAN FELINTO DE SOUSA, OAB/DF 49.500. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029